Tribunal: TJDFT
Processo: 0716788-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716788-39.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO DAVID NASCIMENTO LUCENA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DROGAS ENCONTRADAS POR CÃES FAREJADORES EM BAGAGEM ACONDICIONADA EM ÔNIBUS DE PASSAGEIROS. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. INTUITO DE LUCRO (ARTIGO 62, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). DESCABIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNA DE JUSTIÇA. TRÁFICO INTERESTADUAL. FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO. INVIABILIDADE. REDUZIDO TRAJETO PERCORRIDO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. INCOMPATÍVEL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, “caput” e § 4o, da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 304 c/c artigo 297, ambos do Código Penal, à pena unificada de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão são: (i) a nulidade da busca pessoal com a consequente absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal; (ii) a fração utilizada para reduzir a pena em virtude do reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da LAD); (iii) a proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade. III. Razões de decidir: 3. Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal sem mandado poderá ocorrer no caso de prisão, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 4. No caso, a busca pessoal não se fundou na mera intuição dos policiais, mas em elementos fáticos legítimos. Isso porque a abordagem ocorreu após a guarnição policial, com o auxílio de cães farejadores, individualizar a bagagem entorpecentes e verificar que ela estava vinculada ao assento ocupado pelo réu dentro do ônibus de transporte de passageiros. 5. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas nos depoimentos dos policiais e na confissão judicial do réu, de rigor a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006. 6. Demonstrado que o réu utilizou documento de identificação falsificado por ocasião da abordagem policial, é de ser mantida a sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 304 c/c artigo 297 do Código Penal. 7. O anseio de obtenção de vantagem econômica é inerente ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes exercido na modalidade de "transportar”, razão pela qual não deve incidir a agravante do artigo 62, inciso VI, do Código Penal (crime cometido mediante paga ou promessa de recompensa). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 8. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou, por maioria, a manutenção da Súmula 231 no julgamento do RESP 1.869.764/MS realizado no dia 14-agosto-2024. Sendo assim, mantém-se o entendimento de que existência de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena, em concreto, a patamar abaixo daquele limite mínimo. 9. Caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal (artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06), a reduzida distância percorrida pelo agente demanda a exasperação da pena na fração mínima legal, qual seja, 1/6 (um sexto). 10. O vetor “quantidade/natureza da droga apreendida” pode ser considerado para majorar a pena na primeira fase ou para modular, na terceira fase, a minorante do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. No caso, apreendidos 11 (onze) tabletes de maconha, com massa líquida total de 9.800g, proporcional a aplicação da causa de diminuição de pena na fração de 1/2 (metade). 11. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. IV. Dispositivo: 12. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 240, §2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida absolvição, em razão da existência de nulidade na abordagem realizada no ônibus em que estava o recorrente, vez que ausente a fundada suspeita da prática do crime. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, discorre acerca da possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 240, §2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A perquirição dos elementos fáticos revela que a abordagem do veículo de transporte coletivo decorreu do exercício da função institucional conferida à Polícia Rodoviária Federal, qual seja, o patrulhamento ostensivo das rodovias federais (artigo 144, § 2o, da Constituição Federal). Sendo assim, inexiste ilegalidade a ser reconhecida e sanada na abordagem do veículo de transporte coletivo. Quanto à abordagem do réu, é valioso salientar que esta ocorreu depois da confirmação de que o tíquete preso à bagagem onde estavam acondicionados os entorpecentes, a qual foi previamente identificada e individualizada pelos cães farejadores, correspondia ao assento por ele ocupado no interior do veículo” (ID 67754633 - Pág. 4. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, o especial não merece trânsito no tocante a conversão do regime de cumprimento de pena. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002